Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021735-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO - CPF: 905.934.801-04 (APELADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021735-39.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REVISÃO DE CONTRATO -
SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA – DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ tem considerado razoável o desconto de até 30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da folha de pagamento para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração e não comprometer o mínimo necessário à subsistência, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021735-39.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

a) Referente ao contrato de n. 886947676,
mantenho
os juros remuneratórios em 1,97% ao mês.

b) Referente ao contrato de n. 872419589,
limito
os juros remuneratórios em 2,30% ao mês.

c)
Mantenho
em ambos os contratos questionados, de n. 886947676 BB Crédito Renovação e 872419589 BB Crédito Renovação, a capitalização na forma contratada.

Determino
a limitação dos descontos de contratos de
empréstimos consignados
em
30% (trinta por cento)
da aposentadoria/remuneração líquida

da requerente, referente a todos os contratos consignados firmados
com o requerido
.

A redução será proporcional aos valores das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 14264840.

Custas processuais, “pro rata”.

O apelante insurge-se contra a concessão da justiça gratuita à apelada e pede a revogação do benefício.

Argui que o STJ consignou no REsp no 1.586.910/SP a impossibilidade de fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta-corrente em que são depositados os proventos.

Alega que
O BB Crédito Salário é uma modalidade de contratação que possui o mesmo fato gerador para formalização do contrato BB Crédito Consignação, contudo, tem como finalidade precípua a concessão de linha de crédito pessoal, diretamente em conta corrente, sem limitador de cobrança definido em Lei (...) O débito da parcela ocorre diretamente na conta corrente do mutuário, no dia do crédito do seu salário. Importante ressaltar que não há desconto em folha de pagamento
(sic id no 52750465).

Acrescenta que
o BB Crédito Renovação permite ao mutuário o alongamento das parcelas vincendas e tem como objetivo a liberação da margem consignável para a viabilizar a concessão de novo crédito, se assim preferir o contratante
(sic id no 52750465), e que o BB Crédito 13o Salário refere-se à antecipação da gratificação natalina e portanto não pode sofrer limitação.

Contrarrazões no id no
52750472 - Pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021735-39.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca a revogação do direito à benefício da justiça gratuita deferido à apelada.

Todavia, não trouxe nenhum argumento ou prova capaz de amparar essa pretensão, ônus que lhe cabia.

Logo, mantenho o benefício.

Na inicial a apelada aponta que

entre os anos de 2016 e 2017 celebrou diversos empréstimos na modalidade BB Crédito Renovação, BB Crédito Salário e CDC Renovação, os quais estariam consumindo 68% de seus rendimentos mensais.

Pede a limitação dos descontos em 30% do valor que aufere, como determina a lei.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas das consignações deduzidas no holerite não devem superar 30%.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

Quanto aos débitos realizados em conta-corrente, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submetem ao máximo de 30%.

Todavia, no caso concreto os ajustes são da modalidade “BB CRÉD SALÁRIO – Convênio GOV DO EST DE MATO GROSSO – B” (Id
52747093 - Pág. 1 e seguintes
), o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário, e também da existência de convênio com o Estado para a concessão de empréstimos dessa espécie.

Aliás, o próprio apelante confirma essa informação ao destacar que:

O BB Crédito Salário
é uma modalidade de contratação que possui o
mesmo fato gerador para formalização do contrato BB Crédito Consignação
, contudo, tem como
finalidade precípua a concessão de linha de crédito pessoal, diretamente em conta corrente, sem limitador de cobrança definido em Lei
(...) O
débito da parcela ocorre diretamente na conta corrente do mutuário, no dia do crédito do seu salário
. Importante ressaltar que não há desconto em folha de pagamento
(sic id no 52750465).

O
BB Crédito Renovação
permite ao mutuário o alongamento das parcelas vincendas e tem como o
bjetivo a liberação da margem consignável para a viabilizar a concessão de novo crédito,

se assim preferir o contratante
(sic id no 52750465).

Dessa maneira, os pactos em questão se assemelham aos consignados. Assim, não se aplica a esta lide o entendimento firmado no Resp. 1.586.910/SP.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção da apelada com um mínimo substancial.

Além disso, é matéria associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III, da CF) e que atinge a ordem pública.

Feitas essas observações, com o desenvolvimento inevitável de uma macrovisão do assunto em debate, resta analisar se foram extrapolados os 30%.

Conforme extrato juntado no processo, a apelada recebeu em janeiro de 2018 R$ 3.487,41 de proventos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e R$ 3.649,38 do Estado de Mato Grosso, o que totaliza R$ 7.136,79.

Dali se extrai também que os débitos efetuados pelo apelante nas modalidades Crédito Salário e CDC Renovação em janeiro de 2018 são o BB crédito salário,

de R$ 1.468,67 e

o CDC Renovação de R$ 1.901,18 (id no 52747092 - Pág. 2).

Portanto, foram ultrapassados os 30% permitidos, o que inequivocamente traz risco à dignidade da apelada, e por esse motivo deve ser reduzido esse percentual.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. (...)
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
(...)
(STJ - AgRg no REsp: 1535736 DF 2015/0125654-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE

-

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DESCONTOS QUE SUPERAM 30% DA RENDA LÍQUIDA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PRECEDENTES DO STJ RESTRINGINDO-OS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO - ENTENDIMENTO PROFERIDO NO RESP 1.586.910/SP NÃO APLICÁVEL AO CASO -

NATUREZA QUE SE ASSEMELHOU À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA –
RECURSO

PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem considerado razoável o desconto de até

30% do salário líquido do servidor realizado diretamente da sua folha de pagamento,

não autorizando abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Devem ser incluídos nessa limitação os abatimentos havidos na conta em que recebe o salário, pois são automáticos e consomem a verba salarial, prejudicando drasticamente a manutenção de forma digna, com um mínimo substancial.

A 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, julgado em 29/08/2017, alterou posicionamento anterior para admitir o débito das parcelas de empréstimo na conta em que é depositado o salário, e ressaltou não ser razoável aplicar a restrição de 30% a esses descontos.

Esse recente entendimento não cabe no caso concreto, em que os contratos foram celebrados como “renovação consignação – convênio prefeitura de Cuiabá”, pois assemelham-se aos pactos com débito direto no holerite e portanto devem ser abarcados pela limitação.

(N.U 1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE EM QUE O APELADO RECEBE SEU SALÁRIO – LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) - POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% dos vencimentos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Ademais, embora a Apelada tenha anuído com consignação das parcelas em valores superiores a tal porcentagem, deve ser observada a lei federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos rendimentos do beneficiário. Precedentes do STJ e desta Câmara. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 10363163920178260506 SP 1036316-39.2017.8.26.0506, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 26/02/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Com isso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020